Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717161-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEDIMA VIRGINIA ROCHA DOS ANJOS AGRAVADO: LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 71365936 interposto por KEDIMA VIRGINIA ROCHA DOS ANJOS contra decisão ID 227610001 da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0708272-31.2023.8.07.0012 ajuizada por LMZ COBRANÇA CONDOMINIAL LTDA em desfavor da parte agravante, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos da recorrente sobre o imóvel que gerou os encargos condominiais cobrados na origem. A análise dos autos originários revela que as partes juntaram aos autos "TERMO DE CONFISÃO DE DÍVIDA E ACORDO DE PAGAMENTO" (ID. 255562516) em 03/11/2025, que foi homologado por SENTENÇA em 25/11/2025 (ID. 257749744). Relatei. DECIDO. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 9 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital